Tribunal: TJDFT
Processo: 0753625-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753625-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ATTOS IV CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S. A. RECORRIDO: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, ULISSES TELES TERZIS, BARBARA TELES TERZIS LOUREIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO LICITATÓRIO. ALIENAÇÃO. TERRA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO DA ÁREA. PERMANÊNCIA NA POSSE. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 2. Em ação anulatória de processo licitatório de terra pública, em que há necessidade de se apurar se havia possibilidade de regularização da área e se foi viabilizada a publicidade necessária aos autores, ocupantes da área, na ocasião em que o processo de venda foi instaurado e finalizado, mostra-se prudente a decisão que permite a permanência dos autores na posse do imóvel, diante da necessidade instrução probatória e do exercício do contraditório e ampla defesa. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 405 do Código de Processo Civil e 1.245 do Código Civil, sustentando a afronta aos princípios da segurança jurídica e da fé pública registral, ao argumento de que o decisum objurgado teria desconsiderado a presunção de veracidade da escritura pública e do registro imobiliário; c) artigo 52 da Lei no 9.784/1999, asseverando que, in casu, o procedimento administrativo utilizado como causa de pedir da parte recorrida perdeu integralmente seu objeto, tornando-se juridicamente inservível para amparar a tutela de urgência, em razão da legítima e definitiva transferência do bem público à propriedade privada da parte recorrente; d) artigos 7o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de violação à paridade de armas, porquanto o decisum objurgado teria impedido a avaliação integral das matérias recursais ao afastar a possibilidade de apreciação do mérito do agravo de instrumento sob o fundamento de que seria insuficiente a análise da inicial e da contestação do processo de origem. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARILDA DE PAULA SILVEIRA, OAB/DF 33.954, e HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA, OAB/DF 59.173. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 7o, 8o e 405, todos do Código de Processo Civil, 1.245 do Código Civil e 52 da Lei no 9.784/1999, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida, respectivamente, nos IDs 78696220 e 77897021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024